Tribunal: STF
Processo: RE 1474118
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro interpôs agravo interno de decisão mediante a qual não conheci do recurso extraordinário por ele formalizado, ao concluir que a decisão que deferiu, nestes autos, o pedido de suspensão de execução de liminar não tem natureza definitiva de mérito, atraindo-se a incidência do óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo (“não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”). 



    Em 19 de novembro de 2024, liberei o processo para inclusão na pauta de julgamentos virtuais. O feito foi incluído na sessão virtual de 29 de novembro a 6 de dezembro.



    Fernanda de Freitas Leitão protocolou pedido de destaque (Petição n. 154.968/2024 – eDoc. 22), opondo-se à realização do julgamento virtual. 



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, o fundamento apresentado pela requerente (“para que possa acompanhar presencialmente o julgamento do Agravo Regimental”) não exibe densidade argumentativa a justificar a retirada do julgamento do ambiente virtual. 



    A análise da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado por julgadores e estimulado pelas partes, com apresentação de Memoriais e realização de audiências.



    Essa é a linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela Segunda Turma:



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    (RE 1.242.555-AgR-segundo, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/12/2020, grifei)



    A parte não trouxe qualquer especificidade ou excepcionalidade apta a lastrear o deferimento do pedido. Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o seu indeferimento.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta do recurso submetido ao julgamento virtual (PV: 29 de novembro a 6 de dezembro de 2024).



    4. Publique-se. 



Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente